Tribunal: TJES
Processo: 0037783-96.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Parcelas de benefício não pagas; Auxílio-Doença Acidentário; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037783-96.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILCILEA LINO DA SILVA e outros (2)
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0037783-96.2016.8.08.0024

APELANTE/APELADA
: GILCILEA LINO DA SILVA

APELADO/APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA:
DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, versam os autos sobre 02 (dois) recursos de Apelação Cível em razão da Sentença proferida pela Magistrada da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação Acidentária movida por Gilcilea Lino da Silva, ora Apelante, julgou improcedente o pleito autoral.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, Gilcilea Lino da Silva, e julgou procedente o recurso manejado pelo Instituto Previdenciário a fim de determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na presente ação acidentária, na qual a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Para tanto, consignou que:

“
Não há como entender como ocupacionais as doenças que acometem a apelante se, mesmo sem exercer o trabalho (que alega ser de esforço repetitivo na linha de produção), sem exercer nenhuma atividade laborativa como afirmou desde julho de 2015, ou seja, há quase 10 (dez) anos, e se submetendo a tratamentos médicos, a apelante continuou sofrendo dos mesmos sintomas inflamatórios – dores crônicas no ombro, cotovelo e punhos.

Diferente de uma lesão causada por um evento ou acidente de trabalho, a doença ocupacional para assim ser caracterizada necessita do esforço repetitivo da atividade laborativa, postura inadequada ou repetição que gera uma inflamação e a consequente restrição de realizar algumas atividades.

Ocorre que, há sete anos a apelante não realiza o suposto esforço repetitivo que originou/ agravou suas lesões, e mais, realizou diversos tratamentos médicos, e mesmo assim, esta continuou queixando-se das mesmas dores como se observa pelos documentos anexos, podendo-se concluir, assim como o perito e a magistrada a quo, que não se trata de doença ocupacional a hipótese, mas doenças crônicas e possivelmente degenerativas, sem nenhuma ligação com as atividades laborativas pregressas
”.

Em relação ao recurso do Instituto Apelante consignou, na mesma linha da jurisprudência deste órgão Colegiado e do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“
É importante salientar que, em 25.10.2021, foi publicado no DJe acórdão da 1ª Seção, de Relatoria da Min. Assusete Magalhães sobre o tema em voga, submetido ao colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do
REsp 1.823.402/PR
, restando firmada a seguinte tese vinculante no
Tema 1.044
1
:
“
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais
, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.
”

Do exposto
, da análise minuciosa dos autos, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, Gilcilea Lino da Silva, e dar provimento ao recurso manejado pelo Instituto Previdenciário a fim de determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na presente ação acidentária, na qual a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

É como voto.

APTE./APDO : GILCILEA LINO DA SILVA

APDO./APTE : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR : DESª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V
O T O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
GILCILEA LINO DA SILVA
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença de fls.404/408 do vol. 002 (numeração originária), integrada por decisão que rejeitou aclaratórios da autarquia, proferida pela Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que na ação acidentária movida por Gilciléa julgou improcedente o pleito autoral.

Em seu apelo, a parte autora alega, em síntese:
1)
nulidade da sentença – cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de nova prova pericial, em razão da contradição das conclusões do perito sobre o nexo causal;
2
)
o perito constatou existência de restrição às atividades executadas pela autora, evidenciando o nexo causal ou concausal;
3)
conforme asseverado pelo i. Perito, as lesões da apelante surgiram no ano de 2015, isto é, quando a Requerente prestava serviços na empresa Chocolates Garoto na área de produção, atividades estas que, consoante a afirmação do i. Perito demandavam esforços físicos e repetitivos com vício de postura, tanto é que no ano de 2015 a autora já realizava tratamento médico;
4)
ao responder os quesitos de fls. 171, a perícia confirmou o nexo causal no início do ano de 2015, quando a autora laborava na empresa;
5)
evidente a existência de nexo causal/concausa entre as atividades executadas pela autora na empresa, até porque a mesma no retornou as atividades laborativas, sendo impedida por sua empregadora (fls.354);
6)
os laudos anexos comprovam a incapacidade laborativa e o nexo causal entre as lesões da apelante e suas atividades habituais que detinham alto risco ergonômico e repetições. Requer assim, a nulidade da sentença, ou a sua reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

O INSS aduz em seu recurso, em suma, que, tendo em vista que o pedido autoral fora julgado improcedente pela magistrada
a quo
, o Estado do Espírito deve proceder ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela entidade autárquica, nos moldes do artigo 8°, §2° da Lei n° 8.620/93 c/c artigo 82, § 2° do Código de Processo Civil.

Contrarrazões da parte autora e do INSS pugnando pelo desprovimento dos apelos.

1. Da Apelação da parte Autora

1.1. Nulidade da sentença.

Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente:
(i)
a existência de uma lesão;
(ii)
que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e
(iii)
que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. Assim, o Juízo
a quo
determinou que a recorrente fosse submetida a
exame técnico pericial,
cujo laudo e laudo complementar foram juntados às

fls.
202/210 e 288/292
, respectivamente, concluindo o perito após cotejo aos documentos e informações apresentadas pela parte, seu exame clínico, e consulta à literatura especializada, o seguinte:

“CONCLUSÃO DO LAUDO DE FLS. 202/210:

A autora não permite exame físico devido a exacerbação da dor que sente
. Ectopicamente não há alterações dos Membros Superiores, não há edema, não há alteração de cor, não há sudorese excessiva, não há perda de volumes irregulares, a temperatura é normal.
Não é possível o mínimo contato com a paciente sem que haja reação ao toque.
Os exames de imagem demonstram alterações inflamatórias discretas que não justificam o quadro clínico.
Sugiro avaliação neuropsiquiátrica da Autora.
"

CONCLUSÃO DO LAUDO DE FLS.288/292

A Autora tem dores generalizadas, com exacerbação para Membros Superiores.

Enviou exame de Ressonância Magnética dos ombros esquerdo e direito realizada em 26/09/2018, com resultado de tendinopatia e bursopatia discreta, os demais exames anexados aos Autos demonstram epicondilite lateral bilateralmente
.
Apresenta quadro clínico não compatível com as lesões diagnosticadas
.
A Autora tem incapacidade total e temporária para o trabalho, necessitando de tratamento Ortopédico, durante aproximadamente 180 dias
.
Não realiza atividades de trabalho desde 2015, o que descaracteriza a relação de nexo causal da patologia com o trabalho
."

De início esclareço que, realmente, a primeira avaliação médico-pericial da apelante, realizada em 01.11.2017 não foi tão esclarecedora ao juízo. Isso porque restou registrado pelo perito elevada dificuldade em realizar a perícia, mormente porque a parte autora não permitiu o seu exame físico, constando do laudo de fls. 202/210 que a recorrente intensificava (exacerbava) a dor sofrida, ao ponto de ser sugerido pelo
expert
que a mesma fosse avaliada por neuropsiquiatra. In litteris,
“
No foi
possível
o
mínimo
contato
com
a paciente sem que houvesse
reação
ao toque. Os exames de imagem apresentados demonstravam
alterações
inflamatórias discretas que
não
justificavam o quadro cl
í
nico”
.

Observo, por sinal, que tal “exagero” do quadro sintomalógico também foi registrado, em mais de uma oportunidade ou exame, pela junta médica do INSS, entre os anos de 2015 e 2017, nas avaliações médicas a que submetida a recorrente, visando o deferimento de auxílio-doença previdenciário e requerimentos de prorrogações.

Tal obstáculo evidentemente prejudicou o trabalho da perícia, sendo possível observar que nos quesitos relacionados à (in)capacidade laborativa da autora, o
expert
do juízo não conseguiu emitir nenhuma resposta técnica satisfatória, o que fica nítido pelas respostas aos quesitos formulados pelo juízo:

“1- O requerente é portador de alguma doença/lesão? Resposta:
Sim. Discreta tenossinovite dos ombros.

2- Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho? Resposta:
No início (2015) sim, existiu o nexo causal entre a patologia e as atividades.

3- As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão? Resposta:
No início (2015) existia a possibilidade.

4-
A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?
Resposta:
Não foi possível avaliar a capacidade laborativa da Autora.

5- Caso positivo,
a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?
R
esposta:
Não foi possível avaliar a capacidade laborativa da Autora.

6- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta:
É passível de tratamento.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?
Resposta:
Não foi possível avaliar a capacidade laborativa.

8- É aconselhável que o(a) autor(a) seja reabilitada para outra função?
Resposta:
Não há indicação no momento”.
Grifei.

Acertadamente, foi deferido novo exame pericial complementar, sendo agendada
nova avaliação física da apelante, ocorrida em 18.09.2018, e lavrado laudo complementar de fls. 288/292
, registrando na ocasião o
expert
o seguinte:
“Mantém quadro clínico apresentado em 01/11/2017 quando foi por mim examinada em consulta pericial.
Alega não estar realizando nenhuma atividade
, e que o INSS negou os benefícios solicitados. Não está recebendo beneficio previdenciário. Apresentou laudos de Ortopedistas baseados nos exames complementares realizados antes da data da perícia, em 01/11/2017, exceto Ultrassonografia datada de 24/01/2018, com diagnóstico de epicondilite lateral dos cotovelos. Relata estar fazendo Fisioterapia desde 2015, 3x/semana. Relata ter feito consulta com Neurologista que não diagnosticou ‘nada’. Não foi ao Psiquiatra”.

Assim, o perito conseguiu responder, agora de forma objetiva, cristalina e assertiva aos quesitos complementares formulados, e que em que pese a exacerbação do quadro de saúde, que continuou, foi detectada incapacidade total e temporária para o trabalho da apelante, não sendo recomendado pelo
expert
retorno ao labor por 180 dias, mas que a enfermidade é passível de tratamento especializado. Todavia, em relação ao nexo causal ou concausal, este foi categoricamente afastado pelo perito.

Portanto, quanto a alegada nulidade da perícia, e por conseguinte, da sentença, após cotejo de todo o caderno processual e do cenário suprarretratado constato que razão não assiste à apelante.

A apelante alega que o perito incorreu em contradição em relação à configuração do nexo causal, porquanto embora tenha entendido que a enfermidade da autora, no início de 2015, detinha nexo causal com suas atividades laborativas (resposta ao quesito 3 formulado à fl.169), em sua resposta ao quesito 7 formulado pelo juízo, respondeu ser “
impossível afirmar o nexo causal, já que a mesma estava sem trabalhar desde julho de 2015”
.

Primeiro, há que se considerar a dificuldade inicial do perito em realizar a anamnese e o exame clínico completo da recorrente, causada pela própria apelante, que se recusava a ser examinada com mais profundidade, o que nitidamente prejudicou a sua primeira análise, quando proferiu as afirmações mencionadas supra.

Aliás, o perito também narra que somente no segundo exame pericial é que lhe foram apresentados determinados documentos (exames e laudos, ainda que produzidos antes da primeira avaliação e anexados
a posteriori
). De qualquer forma,
mediante o exame complementar,
no qual agendou novo exame físico da apelante, é
foi possível ao
expert

firmar sua convicção

sobre o quadro de saúde (e demais questões correlatas)
da recorrente
.

Portanto, examinando ambos os laudos periciais com integralidade e no contexto narrado, em conjunto com toda a farta documentação que instrui o processo é possível concluir que

não
há se falar em contradição
, incoerência, obscuridade, enfim, absolutamente nenhum vício.

Se num primeiro plano, o
expert
entendeu que a enfermidade da apelante era apenas a “tessinote dos ombros”, e informou que,
ipsis litteris
, que “no início (2015) existia a possibilidade” de nexo causal, tal constatação inconclusiva decorreu das dificuldades na realização do exame pericial na apelante. Todavia, em 2018, após melhor avaliar a recorrente, seu quadro e histórico, afirmou de forma assertiva e conclusiva em seu laudo complementar que não há nexo causal entre as enfermidades desta (já detectando, inclusive, outras enfermidades além da tendinopatia, como a “bursopatia” e a “epicondilite lateral” do cotovelo) e suas atividades laborativas.

Observa-se , inclusive, que o perito pode ter sido levado pela apresentação de Comunicações de Acidentes de Trabalho – CAT’s emitidas pelo Sindicato da autora para afirmar, inicialmente, que em 2015 havia nexo, mas posteriormente, explicou que, desde 2015, a apelante está sem exercer nenhuma atividade laborativa, levando-o a concluir pela ausência de nexo causal ou concausal.

Outrossim, não se deve olvidar que o magistrado não se encontra vinculado ao laudo pericial, podendo, por outros elementos constantes nos autos, concluir de forma diversa, embora a perícia possua grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, e não existir outras provas a contrariá-la. Não há nenhum vício que justifique a nulidade da prova pericial e da sentença, mormente porque a análise da comprovação e existência do nexo causal deverá ser realizada no mérito propriamente dito deste recurso, estando o julgador amparado pelos princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional (STJ. AgInt no AREsp 871.129/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado Em 23/06/2016, Dje 30/06/2016).

Ante o exposto,
rejeito
a nulidade aventada.

1.2. Dos requisitos da Lei 8.213/91 para concessão dos benefícios previdenciários.

Pois muito bem, a requerente narra em sua petição inicial ter sido admitida na Chocolates Garoto em meados de 2011, na linha de produção, e em razão das suas atividades de trabalho, com demanda de esforço físico e posturas viciosas e repetitivas, passou a sofrer de doenças ocupacionais que se agravaram com o tempo.

Requereu em 2015 junto a autarquia ré o auxílio-doença previdenciário, o qual foi deferido pelo período de julho de 2015 a janeiro de 2016, quando alega ter sido este cessado indevidamente, já que se encontra aina totalmente incapacitada.

Como prefalado, para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos:
(i)
a existência de uma lesão;
(ii)
que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e
(iii)
que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho.

Conquanto a autora possua enfermidades que foram consideradas incapacitantes, total e temporariamente, para o seu trabalho, ainda que tenha observado todo o arcabouço probatório contido nos autos, entendo que a mesma não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade ou concausalidade entre as enfermidades e as atividades laborativas exercidas até 2015.

Não há como entender como ocupacionais as doenças que acometem a apelante se, mesmo sem exercer o trabalho (que alega ser de esforço repetitivo na linha de produção), sem exercer nenhuma atividade laborativa como afirmou desde julho de 2015, ou seja, há quase 10 (dez) anos, e se submetendo a tratamentos médicos, a apelante continuou sofrendo dos mesmos sintomas inflamatórios – dores crônicas no ombro, cotovelo e punhos.

Diferente de uma lesão causada por um evento ou acidente de trabalho, a doença ocupacional para assim ser caracterizada necessita do esforço repetitivo da atividade laborativa, postura inadequada ou repetição que gera uma inflamação e a consequente restrição de realizar algumas atividades.

Ocorre que, há sete anos a apelante não realiza o suposto esforço repetitivo que originou/ agravou suas lesões, e mais, realizou diversos tratamentos médicos, e mesmo assim, esta continuou queixando-se das mesmas dores como se observa pelos documentos anexos, podendo-se concluir, assim como o perito e a magistrada a quo, que não se trata de doença ocupacional a hipótese, mas doenças crônicas e possivelmente degenerativas, sem nenhuma ligação com as atividades laborativas pregressas.

Ademais, as CAT’s emitidas não têm o condão de atestar a existência do nexo causal, eis que, como bem observou a magistrada
a quo,
foram emitidas apenas pelo Sindicato da apelante, inexistindo reconhecimento do nexo seja por sua empregadora, ou pela autarquia, que somente lhe deferiu o benefício de natureza previdenciária.

Portanto, creio deva ser mantido o édito que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nesse sentido, para meros fins ilustrativos:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE PROVA PERICIAL INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO IMPROVIDO. 1 O sistema processual civil pátrio prestigia certa discricionariedade ao juiz, de maneira que ele possa sopesar todos os elementos dos autos e concluir se o acervo probatório basta para formação de seu convencimento, ou não, sendo-lhe permitido dispensar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias. 2 - A legislação previdenciária prevê que o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Art. 86 da Lei 8.213/91). 2 - No caso em exame, todavia, o acervo probatório é contrário à tese do recorrente, uma vez que não há sinais de patologia ou lesão ativa no Autor e não há incapacidade laborativa. 3 - O magistrado não se encontra vinculado ao laudo pericial, podendo, por outros elementos constantes nos autos, concluir de forma diversa. Todavia, a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, e não existem outras provas a contrariá-la. 4 - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps 1.824.823 e 1.823.402 (Tema 1.044), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, " nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991 ". 5 Recurso do autor improvido. Recurso do INSS provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170305296, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 31/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PREVIDENCIÁRIO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AÇÃO ACIDENTÁRIA INSS DOENÇA DEGENERATIVA AUSÊNCIA DE VÍNCULO DIRETO OU INDIRETO (CONCAUSA) COM O TRABALHO CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA - RECURSO DA SEGURADA DESPROVIDO RECURSO DO INSS RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM A PERÍCIA ANTECIPADAS PELA AUTARQUIA NO PROCESSO AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A RESSARCIR A AUTARQUIA RECURSO DO INSS PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa por nulidade do laudo pericial e indeferimento de prova oral. Não constatada qualquer irregularidade, este egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando pela desnecessidade da realização de nova prova pericial e da produção de prova oral/testemunhal nas ações previdenciárias referentes a acidente de trabalho. Preliminar rejeitada. 2. A discussão recursal cinge-se na existência, para fins de recebimento de benefício previdenciário, de relação entre a limitação laboral apresentada pela autora e suposto acidente de trabalho que teria sofrido. 3. A prova pericial realizada na instrução conclui no sentido de que o quadro da doença é puramente degenerativa, não podendo ser considerado doença de trabalho para efeito de concessão de benefício acidentário, como dispõe art. 20 §1º, letra a, da Lei nº8.213/91, ainda que gere limitação da capacidade laboral, nem mesmo relação de concausalidade foi identificada na espécie, de modo que a pretensão inicial não deve ser acolhida. 4. A prova técnica não determina o resultado da ação, por não estar vinculado ao seu conteúdo o Julgador, todavia é de importância crucial quando se discutem lesões somente aferíveis por intermédio de profissional técnico, como no caso vertente. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento. 6. Recurso da autora improvido. Recurso do réu provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170121891, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

Passo ao exame do mérito do recurso da autarquia, cuja matéria refere-se à averiguação do reembolso dos honorários periciais outrora por ela adiantados.

2
.
Da Apelação do INSS

É importante salientar que, em 25.10.2021, foi publicado no DJe acórdão da 1ª Seção, de Relatoria da Min. Assusete Magalhães sobre o tema em voga, submetido ao colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do
REsp 1.823.402/PR
, restando firmada a seguinte tese vinculante no
Tema 1.044
1
:
“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

Com efeito, na presente hipótese, o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos autorais, mas deixou de condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários periciais e do advogado, na forma do parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

Assim, assiste razão ao INSS, porquanto a sentença, integrada por decisão que rejeitou aclaratórios, ao afastar, no caso, a responsabilidade do Estado pelo pagamento, em definitivo, dos honorários periciais, em ação acidentária julgada improcedente,
diverge da tese firmada no recurso repetitivo – Tema nº 1.044/STJ,

merecendo, assim, ser reformada.

3. Conclusão

Pelo exposto, conheço de ambos os recursos para no mérito,
negar provimento
ao recurso de
Gilcilea Lino da Silva
, bem como,
dar provimento
ao recurso do
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
,

a fim de determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na presente ação acidentária, na qual a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

É como voto!

1
REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021

VOTOS VOGAIS

016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DOENÇAS CRÔNICAS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DIRETO OU INDIRETO (CONCAUSA) COM O TRABALHO. RECURSO DO INSS RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COM A PERÍCIA ANTECIPADAS PELA AUTARQUIA NO PROCESSO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A RESSARCIR A AUTARQUIA. RECURSO DA QUERENTE DESPROVIDO. RECURSO DO INSS PROVIDO.

1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa por indeferimento da produção de nova prova pericial. Não constatada qualquer irregularidade, este egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando pela desnecessidade da realização de nova prova pericial nas ações previdenciárias referentes a acidente de trabalho, mormente porquanto a prova técnica não determina o resultado da ação, por não estar vinculado ao seu conteúdo o Julgador. Nulidade rejeitada.

2. A discussão recursal cinge-se na existência, para fins de recebimento de benefício previdenciário, de relação entre a limitação laboral decorrente de supostas doenças ocupacionais, por esforço repetitivo. O quadro de saúde demonstrado é crônico, degenerativo, não podendo ser considerado doença de trabalho para efeito de concessão de benefício acidentário, ainda que gere limitação da capacidade laboral, nem mesmo relação de concausalidade foi identificada na espécie, mormente porque a parte autora está afastada do trabalho e em tratamento médico há mais de sete anos, e ainda se queixa das mesmas enfermidades, de modo que a pretensão inicial não deve ser acolhida.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento – Tema 1.044/STJ.

6. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da parte autora, e sob igual votação, dar provimento ao recurso do INSS, nos termos do voto da Relatora.